Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-28.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009185-28.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAYARA KAUANY SILVA FAGUNDES - CPF: 024.816.061-32 (RECORRENTE), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), VINICIUS LANCONE DOS SANTOS - CPF: 042.165.571-20 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a reclamada, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e recolocação em voo atrasou a chegada ao destino final por mais de 06 (seis) horas.

2.
Os problemas operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada recorrido merece ser reduzido, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Recorrente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante
, a título de indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta que não houve conduta ilícita praticada pela empresa, e que o cancelamento de voo se deu em razão de manutenção emergencial da aeronave. Requer, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023